Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600225-53.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA.

Num. 44610184 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116154872400000043550036
Número do documento: 25071116154872400000043550036
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 13:55:57
ELEIÇÕES
2024.
CONTRADIÇÕES
INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso,
reconhecendo a prática de conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9504/1997 e aplicando multa aos
recorridos.
2. Alegação de contradição no acórdão quanto à
captação da fotografia em gabinete, ausência de
conteúdo
eleitoral,
inexistência
de
impulsionamento
e
slogans
políticos,
e
jurisprudência colacionada.
3. Requerimento de saneamento dos vícios com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, redução do valor
da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de contradições no acórdão embargado
quanto à configuração da conduta vedada, considerando a alegação de que a fotografia não possui conteúdo
eleitoral, não houve impulsionamento ou uso de slogans políticos, e a jurisprudência utilizada não se aplica
ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de contradição quanto à captação da fotografia no gabinete, pois o acórdão considerou o
conjunto de circunstâncias que evidenciaram o desvio de finalidade e o uso do gabinete em prol da
campanha eleitoral.
6. A frase 'compromisso e ação pelo agro' foi
considerada slogan político no contexto eleitoral
e a publicação configura conduta vedada
independentemente de impulsionamento.
7. A aplicação de precedentes não exige
identidade fática absoluta, mas sim pertinência
da ratio decidendi.
8. Os embargos de declaração não são a via
adequada para rediscutir o mérito ou corrigir
eventual error in judicando.

Num. 44610184 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116154872400000043550036
Número do documento: 25071116154872400000043550036
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 13:55:57
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. A utilização de
dependências de órgão pú

Inteiro teor:
14/07/2025
Número: 0600225-53.2024.6.16.0170

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 12/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600225-53.2024.6.16.0170, que com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou
improcedentes os pedidos formulados à exordial dos 03 processos em julgamento, revogando
liminar anteriormente concedida. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral 1º processo, ajuizado
pela Coligação com a Força do Povo em face de Ricardo Radomski, Sebastião Antônio Martinez e
José Corchak, Alegou-se que o primeiro Representado vem, pública e notoriamente, de forma
enfática, sistemática e ininterrupta, apoiando as candidaturas de Sebastião Antônio Martinez e
José Corchak, com o número eleitoral 55. Alegou-se ainda que o candidato Sebastião Antônio
Martinez, concorrente ao cargo de prefeito, tem se utilizado de espaços e recursos públicos para
promover sua candidatura, o que configuraria desvio de finalidade e prática de condutas vedadas
pela legislação eleitoral. No 2º processo, ajuizado pela Coligação com a Força do Povo em face de
Sebastião Antônio Martinez e José Corchak, Alegou-se que o primeiro Representado, atual vice-
prefeito do Município de Mamborê/PR, vem realizando campanha eleitoral enaltecendo suas
conquistas no cargo. Alegou-se ainda que os Representados estão fazendo uso privilegiado de
bens públicos e do tempo de trabalho de servidores municipais, violando, desta forma, o princípio
da igualdade. No 3º processo ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral em face de Sebastião Alves
Martinez e José Corchak, Alegou-se que os Representados, valendo-se das funções públicas
exercidas (vice-prefeito e vereador), aproveitam-se da influência política que detêm para deflagrar
atos de propaganda eleitoral em prol de suas candidaturas). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 JOSE CORCHAK VICE-PREFEITO
(EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ
PREFEITO (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
RICARDO RADOMSKI (EMBARGANTE)

EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE CORCHAK (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA
[PSD/PRD/PSB] - MAMBORÊ - PR (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
COM A FORÇA DO POVO [PP/PODE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR
(EMBARGADA)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610184
11/07/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44610184 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116154872400000043550036
Número do documento: 25071116154872400000043550036
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 13:55:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.694

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL 0600225-53.2024.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA [PSD/PRD/PSB] -
MAMBORÊ - PR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGANTE: JOSE CORCHAK
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGANTE: SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGANTE: RICARDO RADOMSKI
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ PREFEITO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JOSE CORCHAK VICE-PREFEITO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGADA:
COM
A
FORÇA
DO
POVO
[PP/PODE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
ADVOGADO: JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA - OAB/PR108930
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA.

Num. 44610184 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116154872400000043550036
Número do documento: 25071116154872400000043550036
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 13:55:57
ELEIÇÕES
2024.
CONTRADIÇÕES
INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso,
reconhecendo a prática de conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9504/1997 e aplicando multa aos
recorridos.
2. Alegação de contradição no acórdão quanto à
captação da fotografia em gabinete, ausência de
conteúdo eleitoral, inexistência de impulsionamento e slogans políticos, e
jurisprudência colacionada.
3. Requerimento de saneamento dos vícios com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, redução do valor
da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de contradições no acórdão embargado
quanto à configuração da conduta vedada, considerando a alegação de que a fotografia não possui conteúdo
eleitoral, não houve impulsionamento ou uso de slogans políticos, e a jurisprudência utilizada não se aplica
ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de contradição quanto à captação da fotografia no gabinete, pois o acórdão considerou o
conjunto de circunstâncias que evidenciaram o desvio de finalidade e o uso do gabinete em prol da
campanha eleitoral.
6. A frase 'compromisso e ação pelo agro' foi
considerada slogan político no contexto eleitoral
e a publicação configura conduta vedada
independentemente de impulsionamento.
7. A aplicação de precedentes não exige
identidade fática absoluta, mas sim pertinência
da ratio decidendi.
8. Os embargos de declaração não são a via
adequada para rediscutir o mérito ou corrigir
eventual error in judicando.

Num. 44610184 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116154872400000043550036
Número do documento: 25071116154872400000043550036
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 13:55:57
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. A utilização de
dependências de órgão público para reunião
eleitoral, com captação de imagens e posterior
uso em propaganda eleitoral, configura conduta
vedada do art. 73, I, da Lei das Eleições,
ensejando a imposição de multa aos envolvidos.
2. A valoração do conteúdo da mensagem e a
análise das provas são insuscetíveis de reexame
em sede de embargos de declaração.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275;
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.504/97, art. 73, I.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-
REspEl nº 060072049, Rel. Min. Isabel Gallotti,
DJE 24/10/2024; TSE, REspe nº 060095481,
Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE
14/06/2024; TSE, AgR-REspEl nº 060026062,
Acórdão, DJE 02/03/2023; TSE, REspe nº
24862, Min. Gomes de Barros, RJTSE 16, DJ
16/09/2005;
TRE/PR,
RE
0600331-
25.2024.6.16.0199.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO CONTINUAR TRABALHANDO
E FAZENDO A DIFERENÇA (PSD/PRD/PSB), JOSÉ CORCHAK, SEBASTIÃO ANTONIO
MARTINEZ E RICARDO RADOMSKI em face do Acórdão nº 66.785 (ID 44478804), pelo qual
esta Corte conheceu e deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a prática de conduta
vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9504/1997 e aplicando, individualmente, multa aos

Num. 44610184 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116154872400000043550036
Número do documento: 25071116154872400000043550036
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 13:55:57
recorridos, ora embargantes.
Em suas razões (ID 44499097), afirmam os embargantes, em suma, que: a) no acórdão
embargado entendeu-se que a fotografia foi captada no gabinete do prefeito Ricardo Radomski,
contudo há contradição, pois a referida foto não evidencia conteúdo eleitoral e sim, o registro de
um “singelo momento” em uma sala, sem qualquer menção à Prefeitura Municipal, não havendo
menção a número de urna ou partido político, afastando a ideia de reunião política para benefício
de campanha; b) há contradição sobre a ausência de impulsionamento e slogans políticos, pois
as provas nos autos mostram que não houve impulsionamento do conteúdo nas redes sociais e
que a publicação não apresentou slogans políticos, sendo que a legenda da publicação tratava de
discussões sobre melhorias em estradas e projetos para o agronegócio, sem conotação eleitoral;
c) há contradição sobre a jurisprudência colacionada, pois o precedente do TRE/PR (Recurso
Eleitoral 0600331-25.2024.6.16.0199) tratava da utilização de repartições públicas para atos
eleitorais, com claras e inequívocas referências ao pleito eleitoral, o que não se verifica no caso
em questão.
Ao final, requerem o conhecimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os
vícios apontados, com efeitos modificativos, para desprover o recurso eleitoral. Subsidiariamente,
que a decisão seja reformada com a redução do valor da multa aplicada à JOSÉ CORCHAK e
SEBASTIÃO MARTINEZ.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração (ID 44520358).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
dos os embargos opostos.
No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento.
As hipóteses de cabimento dessa espécie recursal, assim são previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código

Num. 44610184 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116154872400000043550036
Número do documento: 25071116154872400000043550036
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 13:55:57
de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

De início, rememora-se que o acórdão embargado restou assim ementado:
EMENTA
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE
BENS PÚBLICOS PARA FINS ELEITORAIS. CONFIGURAÇÃO PARCIAL.
MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Foram reunidas para julgamento conjunto três ações de investigação judicial eleitoral que tratavam de
suposto abuso de poder político e práticas vedadas.
2. O Juízo de primeira instância, após a junção dos processos, julgou improcedentes os pedidos formulados,
sob o fundamento de que as provas não demonstraram desvio de finalidade ou gravidade suficiente para
afetar a igualdade de chances entre candidatos.
3. Inconformada, a Coligação interpôs recurso eleitoral alegando que o vice-prefeito que tambpem é
candidato utilizou-se de bens e serviços públicos para se promover eleitoralmente.
4. Os recorridos apresentaram contrarrazões arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e
sustentando a inexistência de favorecimento indevido ou desequilíbrio no pleito eleitoral.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para o fim
de aplicar multas aos recorridos pela prática de conduta vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização de bens e serviços públicos por agentes públicos
para atos de campanha configura abuso de poder político; e (ii) saber se os atos praticados pelos recorridos
são aptos a caracterizar conduta vedada prevista no art. 73 da Lei das Eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O abuso de poder político está disciplinado no art. 22 da LC nº 64/90 e exige a comprovação de uso
indevido da estrutura pública com gravidade suficiente para comprometer a lisura do pleito.
8. Para a caracterização da conduta vedada do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, é necessário demonstrar o uso
efetivo de bem público em favor de candidato, o que pode ensejar a aplicação de multa e outras penalidades.
9. A jurisprudência do TSE estabelece que a presença de candidato em evento público não configura, por si
só, abuso de poder, salvo se demonstrado desvio de finalidade (TSE - AgR-REspEl nº 060072049, Min.
Isabel Gallotti, DJE 24/10/2024).
10. No caso concreto, verificou-se que a maioria dos eventos apontados pela recorrente não ultrapassou os
limites da normalidade, sendo insuficientes para caracterizar abuso de poder político.

Num. 44610184 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116154872400000043550036
Número do documento: 25071116154872400000043550036
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 13:55:57
11. Contudo, restou evidenciada a irregularidade na utilização do gabinete do prefeito para reunião com
setor específico da sociedade, com captação de imagens utilizadas diretamente na campanha eleitoral, fato
que configura conduta vedada do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
12. A jurisprudência é clara ao estabelecer que a prática de conduta vedada gera presunção objetiva de
desigualdade entre candidatos (TSE - REspe nº 060095481, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE
14/06/2024).
13. Nesse contexto, impõe-se a aplicação de multa individual aos envolvidos, sem a necessidade de
imposição de sanção mais gravosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prática de conduta vedada prevista no art.
73, I, da Lei nº 9.504/97, e fixar aos recorridos as seguintes multas: a) Ricardo Radomski: R$ 5.320,50
(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos); b) Sebastião Antônio Martinez: R$ 7.000,00 (sete
mil reais); c) José Corchak: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
15. Tese de julgamento: "A utilização de dependências de órgão público para reunião eleitoral, com
captação de imagens e posterior uso em propaganda eleitoral, configura conduta vedada do art. 73, I, da Lei
das Eleições, ensejando a imposição de multa aos envolvidos".
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 14, § 9º.
Lei Complementar nº 64/90, art. 22.
Lei nº 9.504/97, art. 73, I e § 4º.
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - AgR-REspEl nº 060072049, Min. Isabel Gallotti, DJE 24/10/2024.
TSE - REspe nº 060095481, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE 14/06/2024.
TSE - AgR-REspEl nº 060026062, Acórdão, DJE 02/03/2023.
TSE - REspe nº 24862, Min. Gomes de Barros, RJTSE 16, DJ 16/09/2005.

Não merece prosperar a alegação de supostas “contradições relevantes que impactam
diretamente a correta análise do feito”.
Alegam os embargantes que haveria contradição no entendimento de que restou configurada a
conduta vedada porque a fotografia foi captada no gabinete do prefeito Ricardo Radomski, já que
a referida foto não evidenciaria conteúdo eleitoral e sim registro de um “singelo momento” em
uma sala, sem qualquer menção à Prefeitura Municipal ou à campanha, afastando a ideia de
reunião política para benefício de campanha.
O acórdão esplanou com clareza as diversas circunstâncias, as quais em conjunto evidenciam o

Num. 44610184 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116154872400000043550036
Número do documento: 25071116154872400000043550036
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 13:55:57
desvio de finalidade na realização da reunião, bem como na divulgação de seu registro, restando
configurado o emprego do gabinete da Prefeitura em prol da campanha eleitoral da parte
recorrida.
No entendimento do voto do Relator, tais fotografias: a) trataram de imagens especialmente
captadas para a exploração em materiais de campanha; b) o Gabinete do Prefeito não é local de
acesso a qualquer do povo ou a qualquer candidato, especialmente num sábado inserido num
"feriadão" de 07 de setembro, data em que não houve regular expediente na repartição, o que
indica a utilização anormal e privilegiada do espaço; c) a legenda da imagem continha espécie de
“slogan” de conteúdo político indicado pela frase ‘compromisso e ação pelo agro’.
Em complemento, no voto convergente destacou-se que:
“(...) a divulgação da reunião foi realizada em rede social utilizada pelo
candidato para veicular atos de propaganda eleitoral, de modo que a vantagem
eleitoral fica suficientemente caracterizada.
Nota-se pela vasta documentação trazida pela inicial que a fotografia do gabinete foi
inserida no contexto de diversas outras, todas relacionadas à propaganda eleitoral
propriamente dita”.

De outro turno, alegam os embargantes que haveria contradição sobre a ausência de
impulsionamento e slogans políticos, pois as provas nos autos mostram que não houve
impulsionamento do conteúdo nas redes sociais e que a publicação não apresentou slogans
políticos, sendo que a legenda da publicação tratava de discussões sobre melhorias em estradas
e projetos para o agronegócio, sem conotação eleitoral;
Conforme bem destaca a Procuradoria Regional Eleitoral, “O v. Acórdão, ao analisar a conduta,
considerou a frase "compromisso e ação pelo agro" como um "slogan político", dada a sua
utilização em período eleitoral e o contexto de um município eminentemente agrícola. Tal
interpretação, ainda que possa ser objeto de divergência, insere-se no âmbito da valoração do
conteúdo da mensagem, já realizada por esta Corte, não configurando contradição interna”.
No que tange o fato de ter sido considerado que a postagem em questão teria sido impulsionada
enquanto que não teria ocorrido tal impulsionamento, os argumentos dos embargantes envolvem
a reapreciação de provas, não se prestando esta espécie recursal para a correção de eventual
“error in judicando” quanto a apreciação da prova”, sendo certo que a publicação em questão
configura-se como conduta vedada, independentemente de ter ocorrido ou não o seu
impulsionamento, o qual somente foi ponderado no voto na análise da fixação da multa.
Em relação à arguição de que haveria contradição sobre a jurisprudência colacionada, pois o
precedente do TRE/PR (Recurso Eleitoral 0600331-25.2024.6.16.0199) trata da utilização de
repartições públicas para atos eleitorais, com claras e inequívocas referências ao pleito eleitoral,
mais uma vez não possuem razão os embargantes.
Por certo que a aplicação de um precedente não exige identidade fática absoluta, mas sim a
pertinência da ratio decidendi (fundamentos jurídicos essenciais).

Num. 44610184 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116154872400000043550036
Número do documento: 25071116154872400000043550036
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 13:55:57
A insurgência dos embargantes com a subsunção dos fatos à norma e à tese jurisprudencial
aplicada revela o inconformismo com a decisão aplicada, não sendo os embargos de declaração
a via adequada para a reforma da decisão.
Portanto, em resumo, a decisão não padece de qualquer dos vícios suscitados.
Na verdade, sob o pretexto de haver contradições no acórdão que lhe foi desfavorável, o
embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a
suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.
Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta
Corte, não houve qualquer dos alegados vícios no julgado ou no julgado, pelo que os embargos
devem ser rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os recorrentes se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos e os REJEITANDO,
a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NA
AÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL (1327) Nº 0600225-53.2024.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A
DIFERENÇA [PSD/PRD/PSB] - MAMBORÊ - PR - Advogado do(a) EMBARGANTE: PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - EMBARGANTES: JOSE CORCHAK, SEBASTIAO
ANTONIO MARTINEZ, ELEICAO 2024 SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ PREFEITO, ELEICAO
2024 JOSE CORCHAK VICE-PREFEITO - Advogados do(a) EMBARGANTE: PAULO ROBERTO

Num. 44610184 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116154872400000043550036
Número do documento: 25071116154872400000043550036
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 13:55:57
GONGORA FERRAZ - PR37315-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A - EMBARGANTE: RICARDO RADOMSKI - Advogados do(a)
EMBARGANTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- PR91541-A - EMBARGADA: COM A FORÇA DO POVO [PP/PODE/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR - Advogadas da EMBARGADA:
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR28461, JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA - PR108930
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.07.2025